Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÓBICE À COBRANÇA. INEXISTÊNCIA.

1. A alegação de prescrição já foi definitivamente julgada, razão de não poder ser novamente admitida.

2. O apelante defende que os Estados somente podem cobrar IPVA do proprietário do veículo, mas não do arrendante, na condição de responsável, haja vista não haver lei complementar federal. Contudo, diversamente do que alega o autor, o fato de não haver normas gerais regulamentando o IPVA não obsta aos Estados indicar o contribuinte e responsável pelo pagamento do tributo. Inclusive, tal circunstância confere ao Distrito Federal o exercício da competência plena nos termos do art. 24, § 3o da Constituição Federal. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 1016605, Tema 708).

3. Assim, definida a certeza e liquidez das Certidões de dívida ativa, e da ciência do contribuinte a respeito do imposto devido, nenhum óbice à cobrança efetivada pela Fazenda Pública.

4. Ademais, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser afastada por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3 o da Lei 6830/80, o que não se deu.

5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.